Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena. Requisito subjetivo. Falta grave. PAD. Homologação. Prescrição.

1 - A 3a Seção do e. STJ, no julgamento do REsp 1.378.557/RS, pacificou entendimento pela imprescindibilidade, na execução penal, de instauração de PAD para apurar e reconhecer a falta grave, com a garantia do pleno direito de defesa ao apenado.

2 – A homologação da falta grave cometida no período relevante do Decreto pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Precedente da 3o Seção do e. STJ.

2 - Em razão da falta de previsão legal específica, o prazo prescricional para a apuração e reconhecimento da falta grave disciplinar, no curso da execução, deve ser, por analogia, o menor prazo previsto no art. 109 do CP. Precedentes do e. STJ.

3 – Se não se instaurou PAD para apurar e homologar a falta grave – fuga - cometida no período relevante do Dec. 7.648/11, porque o agravante não foi recapturado, e não prescrita a pretensão estatal, não se concede comutação de pena por falta de requisito subjetivo.

4 – Agravo não provido.